Tribunal: TJMT
Processo: 1003395-85.2024.8.11.0025
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003395-85.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E NATUREZA PROPTER REM. EXCEÇÃO AO TEMA 1204 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 2a Vara de Juína, que julgou procedente o pedido formulado por Jarbas
Antonio
Dias em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e declarando a nulidade do Auto de Infração no 221231118, que lhe imputava multa de R$ 77.750,00 por desmatamento de 15,550 hectares de vegetação nativa ocorrido em 2022. O autor alegou que havia alienado o imóvel em 2016, mediante contrato particular de compra e venda e procuração pública em causa própria, não exercendo mais posse ou poderes sobre o bem quando da ocorrência do dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o alienante de imóvel rural pode ser responsabilizado por infração ambiental ocorrida seis anos após a transferência da posse e dos poderes de disposição do bem, ainda que sem registro imobiliário;

(
ii
) estabelecer se o contrato particular de compra e venda e a procuração pública irrevogável e irretratável em causa própria são suficientes para afastar a responsabilidade ambiental e configurar a ilegitimidade passiva do autuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade ambiental possui natureza objetiva e
propter
rem, mas admite exceção, conforme fixado pelo STJ no Tema 1204, que isenta o alienante cujo direito real tenha cessado antes do dano, desde que não tenha contribuído direta ou indiretamente para o ilícito.

A posse e os poderes de disposição sobre o imóvel foram transmitidos em 2016, por meio de contrato particular de compra e venda e outorga de procuração pública em causa própria, conferindo ao adquirente poderes amplos sobre o bem, inclusive para aliená-lo, sem necessidade de prestar contas.

O desmatamento ocorreu apenas em 2022, seis anos após a alienação do imóvel, e o apelado não exercia qualquer poder de fato ou de direito sobre a área quando da infração, afastando o nexo causal.

A ausência de registro da alienação não impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade ambiental não se funda exclusivamente na titularidade formal, mas no efetivo poder de controle e gestão do bem.

O princípio da relatividade dos contratos não impede o uso dos instrumentos particulares como prova da cessação do vínculo fático com o imóvel, sendo estes documentos hábeis a afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.

O Ministério Público, em inquérito civil sobre os mesmos fatos, reconheceu a ilegitimidade passiva do autor, excluindo-o do polo passivo e incluindo o real possuidor à época do dano, corroborando a tese de ausência de responsabilidade.

A prova produzida pelo autor é robusta e suficiente para afastar a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo, não sendo exigível prova negativa (prova diabólica) quanto à ausência de participação no ilícito ambiental.

O valor da causa, correspondente à multa imposta, não se mostra irrisório, razão pela qual não se aplica a fixação equitativa de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV; CC,
arts
. 685, 1.227 e 1.245; CPC,
arts
. 1.012, § 4o, e 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; Lei no 6.938/1981,
arts
. 3o, IV, e 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.775.952/MG (Tema 1204), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.04.2021; TJMT, Apelação Cível no 1000884-80.2024.8.11.0101, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25.11.2025; TJMT, AC no 0002607-69.2017.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 23.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pela Magistrada da 2a Vara de Juína, que julgou procedente o pedido formulado por JARBAS ANTONIO DIAS em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, reconhecendo a ilegitimidade passiva do autor e declarando nulo o Auto de Infração no 221231118, que lhe imputou multa no valor de R$ 77.750,00 (setenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais) por desmatamento de 15,550 hectares de vegetação nativa ocorrido em 2022.

O autor ajuizou a presente demanda sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da autuação ambiental, uma vez que alienou o imóvel rural em questão no ano de 2016, mediante contrato particular de compra e venda e outorga de procuração pública irrevogável e irretratável em causa própria ao adquirente, Sr.
Clineu

Antonio

Gaitkoski
.

Argumentou que o dano ambiental objeto da autuação ocorreu apenas em 2022, portanto seis anos após a transferência da posse e dos poderes de disposição do bem, não tendo qualquer relação com o ilícito praticado. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito e impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos.

A tutela de urgência foi inicialmente indeferida, decisão contra a qual o autor interpôs agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento por este Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo-se, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

Citados, os réus apresentaram contestação sustentando a independência das esferas administrativa, civil e penal, a legitimidade passiva do autor e a existência de nexo causal, argumentando que a responsabilidade ambiental é objetiva e que o contrato particular de compra e venda não seria suficiente para afastar a responsabilidade, ante a ausência de registro da transferência na matrícula do imóvel.

Após regular tramitação, com apresentação de impugnação à contestação e especificação de provas, o feito foi julgado antecipadamente, tendo a Magistrada singular reconhecido a ilegitimidade passiva do autor e declarado a nulidade do auto de infração, condenando os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, requerendo inicialmente a concessão de efeito suspensivo ao apelo.

No mérito, sustenta que a sentença merece reforma integral, argumentando que:

A propriedade imobiliária somente se transfere mediante registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, conforme dispõem os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, de modo que, enquanto não registrado o título, o alienante continua sendo havido como proprietário do imóvel;

O contrato particular de compra e venda não possui eficácia perante terceiros, aplicando-se o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, não podendo o particular opor avença privada ao Estado no exercício do poder de polícia ambiental;

A responsabilidade por infrações ambientais é objetiva e possui natureza
propter
rem
, aderindo à coisa, sendo o proprietário registral legitimado passivo para responder pela autuação;

O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de desconstituí-lo mediante prova robusta, o que não teria ocorrido no caso concreto;

Considera-se poluidor, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei no 6.938/1981, aquele que tenha contribuído direta ou indiretamente para o evento danoso, sendo suficiente a ocorrência do ilícito no imóvel para estabelecer o nexo causal;

Não há prova de que o autor não tenha participado, ainda que indiretamente, do evento danoso, prevalecendo sua responsabilização pelo simples fato de o ilícito ter se consumado em seu imóvel rural;

Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a aplicação do percentual mínimo sobre o valor da causa geraria condenação desproporcional.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo e, no mérito, pelo desprovimento integral do recurso.

Sustenta que o dano ambiental possui natureza
propter
rem
, seguindo a coisa, de modo que o imóvel objeto da autuação constitui a garantia, não havendo risco de lesão grave ao ente público. Ao contrário, a concessão do efeito suspensivo abriria ensejo para que o nome do autor fosse inserido nos órgãos de proteção ao crédito e posterior execução fiscal, causando-lhe prejuízos irreparáveis.

No mérito, reitera que em momento algum foi o causador do dano ambiental, tendo alienado o imóvel em 2016, seis anos antes da ocorrência do desmatamento. Argumenta que a presunção de validade dos atos administrativos é relativa, cedendo diante da prova em contrário, que restou amplamente demonstrada nos autos.

Sustenta que o contrato particular de compra e venda, aliado à outorga de procuração pública irrevogável e irretratável em causa própria, comprova inequivocamente a transferência da posse e dos poderes de disposição do bem, não podendo o direito real de propriedade ser levado em sua mais absoluta literalidade.

Destaca que o próprio Ministério Público, em inquérito civil instaurado para apurar os mesmos fatos, reconheceu sua ilegitimidade passiva, determinando sua exclusão do polo passivo e a inclusão do efetivo adquirente do imóvel.

Conclui que não há autoria nem nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, aplicando-se a exceção prevista no Tema 1204 do Superior Tribunal de Justiça, que isenta de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente. Requer o indeferimento do efeito suspensivo e, ao final, o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do pedido de efeito suspensivo

Dispõe o artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso em análise, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional.

Com efeito, a sentença recorrida foi proferida após cognição exauriente, com ampla análise do conjunto probatório produzido nos autos, tendo reconhecido, de forma fundamentada, a ilegitimidade passiva do apelado para figurar no polo passivo da autuação ambiental.

A decisão encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a tese firmada no julgamento do Tema 1204, que estabelece exceção à regra da responsabilidade
propter
rem
nas hipóteses em que o alienante comprova que seu direito real cessou antes da ocorrência do dano e que não contribuiu para o ilícito.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo ora apelado, já havia reconhecido, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, determinando a suspensão da exigibilidade da multa ambiental e a proibição de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

Por outro lado, o risco de dano grave e de difícil reparação não se configura em desfavor do ente público, mas sim em relação ao apelado, que, caso mantida a exigibilidade do crédito, poderá ter seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito e sofrer execução fiscal por débito que, segundo o conjunto probatório, não lhe pode ser imputado.

Destarte,
indefiro
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Do mérito

A controvérsia cinge-se em definir se o apelado, que alienou o imóvel rural em 2016 mediante contrato particular de compra e venda e outorga de procuração pública irrevogável e irretratável em causa própria, pode ser responsabilizado por dano ambiental (desmatamento) ocorrido em 2022, portanto seis anos após a transferência da posse e dos poderes de disposição do bem.

É cediço que a responsabilidade por danos ambientais possui natureza objetiva, prescindindo da demonstração de culpa ou dolo do agente, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta e o resultado danoso, conforme dispõe o artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).

Igualmente assente na doutrina e na jurisprudência que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, ou seja, aderem à coisa, acompanhando o bem em suas mutações subjetivas, podendo ser exigidas do proprietário ou possuidor atual do imóvel onde ocorreu o dano.

No julgamento do Tema 1204, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese vinculante:

"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente".

A razão de decidir do precedente qualificado reside no reconhecimento de que a responsabilidade ambiental, conquanto objetiva, não pode ser dissociada do princípio da causalidade. É imprescindível a demonstração de que o agente contribuiu, direta ou indiretamente, para a ocorrência do dano, ou que este tenha se verificado durante o período em que exercia os poderes inerentes à propriedade ou posse.

Admitir o contrário implicaria responsabilizar indivíduos por fatos aos quais não deram causa, violando os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal substantivo.

No caso em análise, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma inequívoca, que o apelado alienou o imóvel rural em questão no ano de 2016, muito antes da ocorrência do dano ambiental objeto da autuação, verificado em 2022.

A transferência da posse e dos poderes de disposição do bem restou comprovada mediante:

a)
Contrato particular de compra e venda

celebrado em 26 de fevereiro de 2016
, pelo qual o apelado vendeu ao Sr.
Clineu

Antonio

Gaitkoski
uma área ideal de 384,1504 hectares, em condomínio, no imóvel denominado Fazenda Santa Maria, conforme Matrícula no 1149 do 1o Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Juína/MT;

b)
Procuração pública irrevogável e irretratável em causa própria
, outorgada em 01 de março de 2016, conferindo ao adquirente poderes para "vender, doar, permutar, alienar, ceder, anuir, transferir a quem quiser e pelo preço e condições que lhes convier" a parte ideal que pertencia ao apelado, com expressa cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, sem prestação de contas.

A procuração em causa própria, disciplinada pelo artigo 685 do Código Civil, constitui instrumento jurídico mediante o qual o mandante confere ao mandatário poderes para transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, ficando dispensado de prestar contas e não se extinguindo pela morte de qualquer das partes ou por revogação.

Trata-se de negócio jurídico que, embora não substitua formalmente a escritura pública de compra e venda para fins de registro imobiliário, possui plena eficácia para comprovar a transferência da posse e dos poderes de disposição do bem, especialmente quando aliado ao contrato particular de compra e venda.

c)
Imagens de satélite
que demonstram que o desmatamento objeto da autuação ocorreu apenas em 2022, portanto seis anos após a alienação do imóvel;

d)
Reconhecimento pelo Ministério Público
, em inquérito civil instaurado para apurar os mesmos fatos (SIMP 000660-039/2022), da ilegitimidade passiva do apelado, determinando sua exclusão do polo passivo e a inclusão do adquirente do imóvel;

e)
Confirmação
pelo Sr.
Clineu

Antonio

Gaitkoski
, em depoimento prestado no referido inquérito civil, de que adquiriu a parte do imóvel pertencente ao apelado em 2016 e posteriormente a vendeu a terceiro;

f)
Ação de interdito proibitório (processo no 1003315-29.2021.8.11.0025)
movida pelo Sr.
Clineu

Antonio

Gaitkoski
, confirmando que era o possuidor do imóvel e que estava enfrentando problemas com invasores.

Esse conjunto probatório evidencia que o apelado não mais exercia qualquer poder de fato ou de direito sobre o imóvel quando da ocorrência do dano ambiental, inexistindo indícios de contribuição, direta ou indireta, para o desmatamento.

Da inaplicabilidade da tese do registro imobiliário

O apelante sustenta que a propriedade imobiliária somente se transfere mediante registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, de modo que, enquanto não registrado o título, o alienante continua sendo havido como proprietário do imóvel, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.

Argumenta, ainda, que o contrato particular de compra e venda não possui eficácia perante terceiros, aplicando-se o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, não podendo o particular opor avença privada ao Estado no exercício do poder de polícia ambiental.

A tese não merece acolhida.

Embora seja verdadeiro que o registro imobiliário constitui requisito para a transferência da propriedade imóvel entre vivos, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, tal exigência possui finalidade específica: conferir publicidade e segurança jurídica às mutações do domínio, protegendo terceiros de boa-fé que venham a contratar com base nas informações constantes do registro público.

Todavia, a ausência de registro não tem o condão de invalidar a transferência da posse e dos poderes de disposição do bem entre as partes contratantes, nem de impedir que o adquirente exerça, de fato, todos os atributos inerentes ao domínio.

A distinção entre propriedade formal (registral) e propriedade material (posse qualificada) é amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, especialmente no âmbito do direito ambiental, onde prevalece o princípio da realidade sobre a forma.

Não se pode perder de vista que a responsabilidade ambiental, conquanto possua natureza
propter
rem
, não se fundamenta exclusivamente na titularidade formal do domínio, mas sim no exercício efetivo dos poderes inerentes à propriedade ou posse, que conferem ao agente a possibilidade de controlar, fiscalizar e impedir a ocorrência de danos ambientais.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a responsabilidade ambiental recai sobre aquele que, no momento da ocorrência do dano, exercia efetivamente os poderes de proprietário ou possuidor, ainda que não tenha levado o título aquisitivo a registro. Confira-se:

“E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. SANÇÃO AMBIENTAL. POSSE PREVIAMENTE TRANSMITIDA. TITULARIDADE FORMAL SEM PODER DE GESTÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS PENAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

(...). 5.
O princípio da
intranscendência
das penas, aplicável ao direito sancionador como um todo, veda a imposição de penalidade administrativa a quem não praticou ou não concorreu para a infração
. (...) Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração da conduta, do elemento volitivo (culpa ou dolo) e do nexo causal com o dano ambiental. 2. A titularidade formal do imóvel, por si só, não autoriza a imputação de sanção administrativa quando comprovada a transmissão da posse e a ausência de poder de gestão sobre a
área.
3. É nulo o auto de infração lavrado contra quem, embora ainda proprietário registral, já não exercia qualquer ingerência sobre o imóvel, sob pena de afronta ao princípio da
intranscendência
das penas. 4. A presunção de legitimidade do ato administrativo cede diante de prova suficiente em sentido contrário
. (...).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008848020248110101, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2025)

Admitir o contrário implicaria criar situações absurdas e injustas, nas quais indivíduos que alienaram imóveis há anos, mediante contratos válidos e eficazes, com transferência efetiva da posse, seriam responsabilizados por danos perpetrados por terceiros sobre os quais não exercem qualquer controle ou fiscalização.

Tal interpretação violaria os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, além de contrariar frontalmente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1204.

Do princípio da relatividade dos efeitos dos contratos

O apelante invoca o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, sustentando que o contrato particular de compra e venda não pode ser oposto ao Estado no exercício do poder de polícia ambiental.

A argumentação não prospera.

O princípio da relatividade dos efeitos dos contratos estabelece que os contratos, em regra, somente produzem efeitos obrigacionais entre as partes contratantes, não gerando direitos ou obrigações para terceiros estranhos à relação jurídica.

Todavia, tal princípio não é absoluto, comportando exceções expressamente previstas no ordenamento jurídico, notadamente quando se trata de contratos que envolvem a transferência de direitos reais ou a constituição de situações jurídicas oponíveis erga omnes.

No caso em análise, o contrato particular de compra e venda, aliado à procuração pública irrevogável e irretratável em causa própria, não está sendo invocado para criar obrigações ao Estado, mas sim para comprovar um fato: a transferência da posse e dos poderes de disposição do bem, que afasta o nexo causal entre a conduta do apelado e o dano ambiental perpetrado.

Trata-se, portanto, de prova documental da inexistência de relação de causalidade, e não de oposição de efeitos contratuais ao ente público.

Da presunção de legitimidade dos atos administrativos

O apelante argumenta que o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de desconstituí-lo mediante prova robusta, o que não teria ocorrido no caso concreto.

A tese não merece acolhida.

De fato, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, decorrente do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

No caso em análise, o apelado produziu prova robusta e inequívoca de que não mais exercia qualquer poder sobre o imóvel quando da ocorrência do dano ambiental, tendo alienado o bem seis anos antes do desmatamento, mediante contrato particular de compra e venda e outorga de procuração pública irrevogável e irretratável em causa própria.

A prova documental foi corroborada por elementos externos aos autos, notadamente o reconhecimento pelo Ministério Público, em inquérito civil sobre os mesmos fatos, da ilegitimidade passiva do apelado, bem como a confirmação pelo adquirente do imóvel de que exercia a posse desde 2016.

Diante desse conjunto probatório, a presunção de legitimidade do ato administrativo foi desconstituída, impondo-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelado.

Da responsabilidade objetiva e do conceito de poluidor

O apelante sustenta que a responsabilidade por infrações ambientais é objetiva, considerando-se poluidor, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei no 6.938/1981, aquele que tenha contribuído direta ou indiretamente para o evento danoso, sendo suficiente a ocorrência do ilícito no imóvel para estabelecer o nexo causal.

A argumentação não prospera.

Embora a responsabilidade ambiental seja objetiva, prescindindo da demonstração de culpa ou dolo, não se pode confundir objetividade da responsabilidade com dispensa de demonstração do nexo causal.

O conceito de poluidor previsto no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 6.938/1981 abrange aquele que contribuiu, direta ou indiretamente, para o evento danoso, mas não aquele que não teve qualquer participação no ilícito, ainda que seja o proprietário formal do imóvel.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico ambiental, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal, impõe o reconhecimento de que a responsabilização ambiental pressupõe a demonstração de que o agente exercia, no momento da ocorrência do dano, poderes de controle, fiscalização ou disposição sobre o bem, que lhe conferiam a possibilidade de impedir a ocorrência do ilícito.

No caso em análise, o apelado não exercia qualquer poder sobre o imóvel quando da ocorrência do desmatamento, tendo alienado o bem seis anos antes, mediante instrumentos jurídicos válidos e eficazes, com transferência efetiva da posse ao adquirente.

Não há, portanto, nexo causal entre a conduta do apelado e o dano ambiental perpetrado, impondo-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Da inversão do ônus da prova e da prova diabólica

O apelante sustenta que não há prova de que o apelado não tenha participado, ainda que indiretamente, do evento danoso, prevalecendo sua responsabilização pelo simples fato de o ilícito ter se consumado em seu imóvel rural.

A tese não merece acolhida.

Pretende o apelante inverter o ônus da prova, exigindo do apelado a demonstração de fato negativo (que não participou do ilícito), o que configura a chamada prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico processual.

Como bem destacado por este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo apelado
, "impor ao agravante a produção de prova negativa, ou prova diabólica, para demonstrar que não é o responsável pelos danos ambientais, configura uma exigência desarrazoada e desproporcional".

Cabe ao ente público, ao lavrar o auto de infração, demonstrar a autoria e o nexo causal entre a conduta do autuado e o dano ambiental, não podendo simplesmente presumir a responsabilidade com base na titularidade formal do domínio, especialmente quando há prova robusta de que o autuado não mais exercia qualquer poder sobre o imóvel.

Tal prova não foi infirmada pelo apelante, que se limitou a invocar argumentos meramente formais relacionados à ausência de registro imobiliário, sem produzir qualquer elemento concreto que demonstrasse a participação do apelado, direta ou indireta, no ilícito ambiental.

Destarte, não há como responsabilizar o apelado por dano ao qual não deu causa, sob pena de violar os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal.

Da jurisprudência aplicável

A sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, conforme mencionado na sentença recorrida, já decidiu que:

"
A parte Apelada comprovou de maneira inequívoca, que
no momento em que
ocorreu a queimada (2007) o imóvel não lhe pertencia, uma vez que efetuou a venda e transferência da propriedade no ano de 2003. Assim, se não há provas quanto à autoria da infração pelo Recorrido, atrelado ao fato de que o imóvel já não o pertencia, resta evidente a sua ilegitimidade passiva
."

(TJ-MT - AC: 00026076920178110046, Relator: Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

Do reconhecimento pelo Ministério Público

Merece destaque o fato de que o Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido da defesa do meio ambiente, em inquérito civil instaurado para apurar os mesmos fatos objeto da autuação administrativa, reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado, determinando sua exclusão do polo passivo e a inclusão do efetivo adquirente do imóvel.

Embora a independência entre as esferas administrativa, civil e penal seja princípio consagrado no ordenamento jurídico, não se pode desconsiderar que o reconhecimento da ilegitimidade passiva pelo Ministério Público, órgão dotado de expertise na matéria ambiental e que teve acesso aos mesmos elementos probatórios, constitui elemento relevante a corroborar a tese do apelado.

A atuação do Ministério Público, pautada pelos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, demonstra que a pretensão de responsabilizar o apelado por dano ao qual não deu causa não encontra amparo no ordenamento jurídico, configurando injustiça que deve ser repelida pelo Poder Judiciário.

Da fixação dos honorários advocatícios

Subsidiariamente, o apelante requer a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a aplicação do percentual mínimo sobre o valor da causa geraria condenação desproporcional.

O pedido não merece acolhida.

O artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observados os parâmetros previstos nos incisos do § 2o.

No caso em análise, o valor da causa foi fixado em R$ 77.750,00 (setenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais), correspondente ao valor da multa objeto da autuação, não se enquadrando nas hipóteses de valor irrisório ou muito baixo previstas no dispositivo legal.

Ademais, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determinado pela sentença recorrida, encontra-se dentro dos parâmetros legais previstos no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece percentual mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Destarte, não há razão para alterar a fixação dos honorários advocatícios determinada pela sentença recorrida.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma minuciosa e fundamentada o conjunto probatório dos autos, reconhecendo, com acerto, a ilegitimidade passiva do apelado para figurar no polo passivo da autuação ambiental, devendo, portanto, ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora adoto como razões de decidir.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do apelado em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026